Tribunal: STF
Processo: Rcl 89854
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de São Luís alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0016322-98.2015.5.16.0002, descumprido o decidido na ADI 2.418, na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246/RG).

Narra que o órgão reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada nos julgamentos da ADC 16, segundo a qual é ilícita a transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Ressalta que o julgamento da ADC 16 ocorreu antes da formação da coisa julgada na ação trabalhista originária.

Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme  previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, o qual teve sua constitucionalidade declarada no julgamento da ADI 2.418.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

O reclamante busca, por meio desta reclamação, a declaração de inexigibilidade de título executivo judicial, por supostamente veicular interpretação contrária ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246/RG).

Nas citadas ações diretas, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionais dispositivos insertos no Código de Processo Civil que versam sobre a inexigibilidade de sentenças fundadas em normas ou interpretações de normas reconhecidas como inconstitucionais.

No caso, extraio o seguinte excerto do acórdão de julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista:

O executado insiste na admissibilidade do seu recurso de revista. Sustenta que a execução contra o devedor subsidiário só é possível após o completo esgotamento das medidas para satisfação do crédito junto ao devedor principal e seus sócios.
Pois bem. 
Para que haja a responsabilização subsidiária da parte reclamada, na Justiça do Trabalho, não é necessário que se esgotem todos os meios de execução contra o devedor principal, bastando que fique configurado o inadimplemento da dívida em execução, situação constatada nos autos pelo Tribunal Regional. 
Da leitura da Súmula 331 do TST extrai-se que, para que a execução seja voltada contra o devedor subsidiário, basta que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
É certo que lhe favorece o benefício de ordem, pois é devedor subsidiário e não solidário. Todavia, compreende-se que esta benesse é circunscrita apenas em relação ao próprio devedor principal, não em relação a seus sócios. Tal prerrogativa, com efeito, deve ser exercida sem olvidar a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição. 
Na condenação subsidiária, portanto, o devedor sucessivo pode ser executado tão logo se esgotem os meios razoáveis de execução do devedor principal. Esta Corte compreende não ser exigível do credor hipossuficiente a penosa persecução dos bens dos sócios da principal devedora como condição para se executar a devedora subsidiária. 
Para se eximir da responsabilidade, o devedor subsidiário poderia, aliás, nomear bens livres e desembaraçados do devedor principal, tantos quantos bastem para saldar a dívida. Nesse sentido, os arts. 595, 596, § 1.º, do CPC, 827, parágrafo único, do Código Civil, 1491 do Código Civil de 1916, 4.º, § 3.º, da Lei 6.830/80. 
Portanto, inadimplente a devedora principal e não indicados bens suficientes para o cumprimento da obrigação, deve a execução recair sobre os bens do responsável subsidiário, não sendo exigível a responsabilidade subsidiária em terceiro grau, isto é, dos sócios.

Na sequência, o órgão reclamado rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora reclamante contra aquele pronunciamento, em decisão assim fundamentada:

Esta Segunda Turma negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista do reclamado, mantendo o acórdão regional que redirecionou a execução em face do ente público, na condição de devedor subsidiário. 
O reclamado sustenta que o acórdão limitou-se a examinar o benefício de ordem, ignorando a discussão atinente à inexigibilidade do título executivo. 
Verifica-se, contudo, que o acórdão embargado não se ressente de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 897-A da CLT. 
Com efeito, a alegação relativa à inexigibilidade do título executivo revela-se inovatória, pois não foi suscitada nas razões do recurso de revista, razão pela qual não há falar em omissão. 
Assim, não há o que sanar ou suprir. 
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.
(Grifei)

O ato reclamado não teceu considerações a respeito da exigibilidade ou não do título executivo judicial, matéria objeto desta reclamação. 

Bem observados os autos, verifico que, até a interposição do recurso de revista, o reclamante impugnou tão somente o redirecionamento da execução em face do ente público, defendendo ser necessário o esgotamento das medidas para satisfação do crédito junto ao devedor principal e seus sócios. 

A questão da inexigibilidade da sentença exequenda somente foi suscitada no agravo de instrumento interposto contra a decisão denegatória do recurso de revista.

Não havendo manifestação a respeito da exigibilidade do título executivo, o ato reclamado não revela aderência estrita com o julgamento da ADI 2.418.

Ressalto que a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização de reclamação como sucedâneo de recurso processual cabível. 

Por fim, destaco que a inadmissibilidade da reclamação quanto à exigibilidade do título executivo judicial prejudica, por consequência lógica, a análise da compatibilidade do título com o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246/RG).

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente